Tribunal: STF
Processo: ARE 998120
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: FUNDAMENTAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE NATUREZA LEGAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação. Plano de saúde. Ação de condenação em obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada. Autor, idoso, vítima de fratura no fêmur, necessitando de cirurgia para colocação de prótese. Negativa de cobertura de material necessário a procedimento cirúrgico. Abusividade manifesta. Súmula nº 100 desta Eg. Corte. Art. 51, IV, do CDC. Precedentes do Col. STJ e deste Eg. Tribunal. Sentença de procedência mantida (art. 252 do RITJSP). Apelação desprovida” (fl. 178, e-doc. 12). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 200-209, e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “afastando a decisão de que o contrato deve garantir, sem limites, tratamento sobre o qual consta exclusão expressa, pois fere o ato jurídico perfeito (…), uma vez que a própria lei 9.656/98 limitou sua aplicação aos contratos firmados em data posterior ao da referida norma” (fl. 56, e-doc. 13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (fls. 40-42, e-doc. 14). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o acórdão de apelação recorrido diverge da resolução do Tema 123 do STF e, em vista da disposição do artigo 1030, II, do CPC, de rigor a realização de novo julgamento do recurso de apelação interposto alhures, agora à luz do decidido no Tema 123 do STF” (fl. 50, e-doc. 14).



    Salienta que, “em relação à matéria atinente ao Código de Defesa do Consumidor e qualquer outra de ordem federal, tais deverão ser objeto de análise do recurso especial interposto alhures” (fl. 50, e-doc. 14).



    Ressalta “que não há cabimento na tentada aplicação da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que toda a matéria constitucional constante do acórdão de apelação foi impugnada em recurso extraordinário e, por obviedade, a matéria de lei federal foi objeto de impugnação no competente recurso especial” (fl. 50, e-doc. 14).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de reformar o r. despacho de fls. que inadmitiu o recurso extraordinário, para que aquele seja admitido e, assim, devidamente recebido, processado e conhecido para que tenha seu mérito analisado (e provido) no que tange à necessidade de reforma do v. acórdão” (fls. 50-51, e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 948.634, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 123 de repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados” (DJe 18.11.2020).



    Não é o caso, entretanto, de aplicar neste processo a sistemática da repercussão geral, pois há outro óbice processual impeditivo da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    “Conforme disposto no art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do STF, redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. Precedente” (ARE n. 1.091.780-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019). 



    7. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator decidiu a controvérsia referente à cobertura de plano de saúde com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “A corroborar o decidido pelo ilustre Magistrado singular, confira-se o entendimento jurisprudencial pacífico desta Egrégia Corte, sedimentado no verbete n° 100 de sua Sumula: (...) ‘O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais.’ 



    De resto, é devida a cobertura contratual de órteses, próteses ou materiais especiais (OPME) inerentes a procedimento cirúrgico, sob pena de inviabilizar-se o tratamento médico adequado e satisfatório que constitui o objetivo da contratação de plano de saúde. Aplica-se o disposto no art. 51, inciso IV, do Código de e Defesa do Consumidor: ‘São nulas de pleno direito entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV — estabeleçam obrigações consideradas iníquas. abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou selam rir incompatíveis com a boa- fé ou a equidade’ (...)



    No mais, a r. sentença proferida pelo MM. Juiz a quo está em consonância com o entendimento dominante do Col. Superior Tribunal de Justiça (...)



    Ademais, cabe ao médico, profissional detentor do conhecimento técnico-científico necessário e conhecedor do quadro clinico do paciente, determinar o tratamento terapêutico adequado à moléstia que o acomete, devendo ser, portanto, prestigiada a indicação médica, como decidiu o Col. STJ” (fls. 183-187, e-doc. 12). 



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamentos infraconstitucionais (Lei n. 9.656/1998 e Código de Defesa do Consumidor) e fundamento constitucional (inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República).



    A impugnação do fundamento infraconstitucional, suficiente e autônomo, referente à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, precluiu com trânsito em julgado em 15.9.2016 da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 916.686/SP, mantendo-se hígido o julgado recorrido. Incide, na espécie, a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLA FUNDAMENTAÇÃO: CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.008.108-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.5.2017). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – MODALIDADES DE RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE POSSUEM DOMÍNIOS TEMÁTICOS PRÓPRIOS – ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR QUE SE APOIA EM VÁRIOS FUNDAMENTOS, DOS QUAIS ALGUNS POSSUEM CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL – PRECLUSÃO QUE SE OPEROU, NA ESPÉCIE, EM RELAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DE ÍNDOLE MERAMENTE LEGAL – SÚMULA 283/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.075.507-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 283/STF. INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTE. 1. ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.’ (Súmula nº 283/STF). Precedentes: AI 761.973-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 3/12/2013 e ARE 668.596-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 2. A competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros. Nesse sentido: AI 742.738-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19/3/2010. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Os documentos anexados à inicial demonstram que a autora teve o gasto total de R$ 618,45 referentes às despesas para realização de exames médicos a fim de constatar a existência de células cancerígenas, sob o fundamento de cláusula limitativa de ressarcimento integral. Pois bem. Ocorre que a negativa da requerida não tem razão de ser. A aludida cláusula é abusiva frente ao Código de Defesa do Consumidor. Isso porque são incompatíveis com a boa-fé e colocam o segurado em desvantagem exagerada, além de se mostrarem excessivamente onerosas para o consumidor (art. 52, IV e § 1º III).’ 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 847.931-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.3.2015).



    O óbice processual da incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal é fundamento suficiente para a negativa de seguimento do recurso extraordinário.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora